Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-97.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS PERCENTUAIS, CONSIDERANDO ACOLHIMENTO PARCIAL DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO PELA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Sucumbência recíproca. Redimensionamento dos percentuais considerando acolhimento parcial de pedido subsidiário pela sentença.
Recurso provido em parte.